Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-27.2021.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-27.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ELVIRIO ALVES CARDOSO - CPF: 173.071.551-68 (APELADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATOS INEXIGÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrentes do contrato que originou o crédito cobrado, que tem a assinatura da apelada falsificada.

2- A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001132-27.2021.8.11.0012

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ELVIRIO ALVES CARDOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito n° 1001132-27.2021.8.11.0012, da 1a Vara Nova de Nova Xavantina/MT, ajuizada por
ELVIRIO ALVES CARDOSO,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para: I. DECLARAR a inexistência dos contratos objeto da lide, de ns. 311336514-6 e 319336942-2, nos valores respectivos de R$ 1.563,44 e R$ 776,56; II. DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário do autor e decorrentes dos contratos ns. 311336514-6 e 319336942-2; III. CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes dos contratos ora declarados inexistentes, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado, devendo ser observada a compensação dos valores transferidos ao autor
” (id. 179333733).

O apelante diz que “
O laudo pericial realizado nos autos teve resultado inconclusivo. No entanto, importante salientar que o juiz não está adstrito fielmente às conclusões do laudo pericial, podendo julgar de forma diversa. Fato é que a assinatura de uma pessoa pode mudar no decorrer do tempo devido a diversos fatores, como por exemplo, em razão do acometimento de doenças, idade, condição psicológica, etc., o que deve ser levado em consideração, uma vez que o contrato objeto da demanda foi assinado há pelo menos 6 anos antes a realização da perícia
”.

Defende que “
não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o apelante agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não tendo encontrado motivo para não concretizá-la
”.

Alude que “
no caso de ter ocorrido uma suposta fraude, em nada pode ser responsabilizado o Banco recorrente, tendo em vista ter agido com toda a cautela possível no momento da celebração dos contratos, solicitando além da presença pessoal da parte recorrida, seus documentos pessoais e comprovante de residência
”.

Entende que “
A fraude foi praticada por terceiro de má-fé que, se passando pelo apelante, apresentou ao autor boleto de quitação de contrato, com dados do contrato firmado junto ao Banco, que foram a ele fornecidos pelo próprio autor
”.

Requer o provimento do recurso pela improcedência dos pedidos (id. 179333748).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 179332812).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito n° 1001132-27.2021.8.11.0012, da 1a Vara Nova de Nova Xavantina/MT, ajuizada por
ELVIRIO ALVES CARDOSO,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para: I. DECLARAR a inexistência dos contratos objeto da lide, de ns. 311336514-6 e 319336942-2, nos valores respectivos de R$ 1.563,44 e R$ 776,56; II. DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário do autor e decorrentes dos contratos ns. 311336514-6 e 319336942-2; III. CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes dos contratos ora declarados inexistentes, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado, devendo ser observada a compensação dos valores transferidos ao autor
” (id. 179333733).

Foi realizada pericial judicial em que se constatou a falsificação de assinatura da parte apelada em relação aos contratos:

“[...] 7.1. CONCLUSÃO CONTRATO N° 311336514-6

No caso da perícia nesse contrato, a convicção deste Perito Grafotécnico está entre a terceira e a quarta análise, entre a MODERADA e a NULA, ou seja, embora haja alguns elementos semelhantes como, serem lançadas de forma mista, alinhamento e calibre gráficos,
os elementos individualizadores imperceptíveis, , i.e., que o próprio lançador não se apercebe, são totalmente divergentes, tratando-se, portanto, de hábitos gráficos diferentes.

[...]

7.2. CONCLUSÃO CONTRATO N° 319336942-2

No caso em tela, a convicção deste Perito Grafotécnico é a quarta análise, NULA, ou seja,
não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões.
Dos exames confrontadores entre as assinaturas questionadas e os padrões não foram encontrados indícios de unicidade de punho (mesma autoria) entre as escritas comparadas com as do Sr. Elvirio Alves Cardoso. [...]”

Não se vê nos autos qualquer vínculo jurídico entre o apelante e a apelada em relação ao contrato em comento.

Se a conclusão é pela divergência entre as assinaturas, não sendo possível atribuir a autoria a parte apelada, realmente não se pode ignorar a perícia, como entende ser o caso a apelante.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de empréstimo por terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente dos contratos que originou o crédito cobrado, que tem a assinatura da parte apelada falsificada.

A ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada ao réu no caso concreto.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originado dos “
riscos que razoavelmente dele se esperavam”
(CDC, art. 14, II)
.
Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do empréstimo consignado.

A súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Demonstrada a ausência de contratação pela parte autora, bem como descontos em sua conta bancária, de modo que há responsabilidade do fornecedor quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação sem exteriorização de vontade.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE SEGURO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - PERCEPTÍVEL A OLHO NU - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista 2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante falsificação grosseira da assinatura do consumidor, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido
.” (N.U 1003773-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA – DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CDC – NEXO CAUSAL CONFIGURADO NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência do enunciado da Súmula 479, do STJ. A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.” (N.U 1033876-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023